Tribunal: CARF
Processo: 11080.742733/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.742733/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.108 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
ESPACO VERDE EDUCACAO INFANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO.
SIMPLES
NACIONAL.
GFIPS
DECLARADAS
EM
DUPLICIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Demonstrado que o débito remanescente decorreu de duplicidade na
transmissão de GFIPs, resta insubsistente o termo de exclusão do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte em que conhecida, dar-lhe provimento para
cancelar o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900901278, de 12 de setembro de
2019, determinando a reinclusão da Contribuinte no referido Sistema a partir de 01/01/2020.
Votou pelas conclusões o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
Trata-se de processo administrativo relativo à exclusão do contribuinte do regime
tributário instituído pela Lei Complementar 123/2006 - SIMPLES NACIONAL - com
fundamento no artigo 17, V da citada Lei Complementar e efeitos a partir de 01/01/2020, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.742733/2019-15
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742733/2019-15

virtude da existência de débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade
não estava suspensa.
O Termo de Exclusão foi anexado pelo contribuinte à fl. 05 e o relatório de
pendências geradoras do Termo de Exclusão foi anexado às fls. 07 e 06 (em ordem invertida).
Foram os seguintes os débitos causadores da emissão do Termo de Exclusão:

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742733/2019-15

Segundo o Acórdão Recorrido (o Termo de Ciência não se encontra nos autos),
o contribuinte teve ciência do Termo de Exclusão em 04/10/2019 (cf. tela do sistema SN-
SIVER de fl. 73) e apresentou Manifestação de Inconformidade em 16/10/2019 (fl. 2),
alegando:
 que as pendências referentes ao Simples Nacional 12/2018 e 02/2019
estariam quitadas;
 que solicitou compensação do débito 619036330, no valor de R$ 5.806,36,
conforme PER/DCOMP anexo, e
 que foi solicitada a compensação do restante dos débitos, e, conforme
documentos juntados, possui créditos que poderiam ser abatidos das
pendências fiscais relacionadas no Termo de Exclusão.
O Contribuinte anexou os documentos comprobatórios de fls. 08 a 45.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
pois a consulta ao sistema SN - SIVER revelou remanescerem, após o prazo de regularização
findo em 05/11/2019, os seguintes débitos das competências de 10/2018 e 11/2018, conforme o
relatório de fl. 72:

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742733/2019-15

Asseverou, ainda, que em consulta ao sistema de arrecadação, em 04/05/2020,
remanesceriam sem recolhimento tais valores, conforme tela a seguir:

Ao final, asseverou que “Os débitos regularizados pela contribuinte,
mencionados em sua manifestação, referem-se aos débitos geradores do Termo de Exclusão
anteriores ao prazo para regularização, os quais foram informados à manifestante (cf. fl. 07).”
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 03/06/2020, muito antes da
ciência do Acórdão Recorrido que só ocorreu em 25/11/2020, conforme AR de fls. 102 e
despacho de encaminhamento de fl. 103.
Em suas razões, o contribuinte alega que todos os débitos apontados no ADE
foram quitados dentro do prazo legal e afirma que os débitos apontados como não liquidados ou
parcelados após o término do prazo de 30 dias teriam como origem GFIPs enviadas em
duplicidade, o que seria possível confirmar pelo próprio ADE que aponta débitos em duplicidade
para as competências de 10/2018 e 11/2018, mas que mesmo assim agora quitou os valores em
redundância para evitar sua exclusão.
Assevera que, mesmo assim, a empresa ainda possuiria crédito junto à Receita
Federal que permitiria a compensação de tais débitos.
Afirma que a Exclusão não poderia ser consequência da pendência de valores
baixos como os remanescentes, o que tem sido reconhecido por decisões judiciais, inclusive do
STJ, que aplica o princípio da insignificância para débitos tributários até o limite de R$
20.000,00, conforme o disposto no art. 20, da Lei n.o 10.522/2002, atualizada pelas Portarias n.o
75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.
Anexou os seguintes documentos:
a) GFIP “correta” das competências 10 e 11/2018;
b) Relatório comunicação para compensação de ofícios;
c) Pagamentos das guias competências 10 e 11/2018.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742733/2019-15

E, por fim, pediu a reforma do Acórdão Recorrido visando à sua permanência no
Simples Nacional.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Sobre o argumento do contribuinte de que o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional por débito de tão baixa monta seria incompatível com o princípio constitucional da
proporcionalidade, muito embora nada obste a interpretação conforme dos dispositivos
legais, não cabe a este Órgão de Julgamento administrativo negar vigência à lei ante a alegação
de sua inconstitucionalidade, nos termos dos arts. 45, VI e 62, do Anexo II do RICARF, sendo o
CARF incompetente para este mister, nos termos da Súmula/CARF de no 2.
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Por isso, deixo de conhecer o recurso voluntário relativamente à alegação de
inconstitucionalidade. No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

2
- Mérito
No mérito, verifico que a divergência diz respeito à efetiva quitação dos débitos
apontados como geradores do Termo de Exclusão. Segundo o contribuinte, os débitos
remanescentes após o prazo de 30 dias da ciência do Termo de Exclusão seriam inexistentes,
pois decorreriam de GFIPs transmitidas em duplicidade.
O contribuinte demonstrou ter diligenciado para proceder à quitação e/ou
suspensão da exigibilidade de todos os valores apontados no Termo de Exclusão tão logo foi dele
cientificado.
A prontidão com que o contribuinte agiu se revela pelo comprovante de fl. 08 que
demonstra o pagamento de débito apontado no Termo de Exclusão no mesmo dia da
cientificação do contribuinte. O contribuinte também demonstrou que mesmo antes da ciência do
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742733/2019-15

Termo de Exclusão já havia providenciado a compensação do débito de inscrição no 619036330
e que dentro do prazo de regularização, providenciou o parcelamento dos Debcads nos
152314750 e 142962554. Vejamos:

Débitos Fazendários

N° Inscrição
Saldo Devedor
Situação

619036330
R$5.805,36
fl. 53 - Revisto de Ofício em virtude da
compensação no Per-Dcomp
02393.01017.210519.1.3.04-0260

Débitos Previdenciários

Número do Debcad
Saldo Devedor
Situação

152314750
R$868,73
fl. 56 Negociado no Sispar em 17/10/2019
142962554
R$6.763,85
fl. 57 Negociado no Sispar em 17/10/2019

Também restou comprovado que os demais débitos apontados foram liquidados
pelo contribuinte ainda dentro do prazo para regularização, exceção feita às quantias apontadas
no Relatório de Pendências de fl. 72, a seguir novamente identificado:

Acerca destes débitos, o contribuinte assevera decorrerem de GFIPs transmitidas
em duplicidade, alegação verossímil, seja porque no Extrato de Débitos causadores do Termo de
Exclusão de fls. 07/06 as competências de 10/2018 e 11/2018 são indicadas em duplicidade e
com valores em determinados casos idênticos:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742733/2019-15

Seja porque as telas do próprio sistema DATAPREV anexadas pela unidade
preparadora apontam como débitos existentes, para as competências de 10/2018 e 11/2018
apenas os valores especificamente quitados pelo contribuinte dentro do prazo de 30 dias, quais
sejam, o valor original de R$ 660,41 referente à competência de 10/2018 e o valor de R$ 75,12
referente à competência de 11/2018.
Vejamos a presença de apenas um débito para cada competência, à fl. 64:

A discriminação do débito da competência de 11/2018 à fl. 65:

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742733/2019-15

E a discriminação do débito da competência de 10/2018 à fl. 66:

As quantias são as mesmas dos comprovantes do Banco do Brasil de fls. 99 e 97,
indicando o pagamento em 16/10/2019.
Entendo, portanto, que há prova suficiente da duplicidade alegada pelo
contribuinte.
De toda forma, mesmo que assim não se entendesse, verifico que a intenção
manifestada pelo contribuinte foi de a todo momento inequivocamente regularizar sua situação,
tanto que com a ciência do Acórdão Recorrido quitou o saldo atualizado das quantias
indicadas no Relatório de Pendências causadoras da exclusão (débitos em aberto após o
prazo de 30 dias) conforme comprovantes do Banco Santander de fls. 100 e 98, mesmo
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742733/2019-15

tendo colacionado elementos suficientes a demonstrar que tratavam-se de valores indevidos
decorrentes de GFIP transmitida em duplicidade.
E, aos olhos deste conselheiro, a intenção manifestada pelo contribuinte é fator de
extrema relevância na análise dos Termos de Indeferimento de Opção ou Atos de Exclusão do
Simples motivados pela existência de débitos.
Analisando as circunstâncias do caso em tela, verificamos que, notificado, o
contribuinte se empenhou para efetivamente regularizar seus débitos, parcelando os débitos
impeditivos da opção e enfrentando as dificuldades da burocrática forma de pagamento das
diversas modalidades de guias de arrecadação utilizadas pela Receita Federal.
E, se não quitou de fato todos os débitos decorrentes da transmissão da GFIP em
duplicidade, só não o fez por conta da duplicidade confirmada pelo sistema DATAPREV, e
porque possuía perante a Receita Federal direito creditório retido embora já deferido (fl. 96), mas
mesmo assim os quitou tão logo foi cientificado do Acórdão da DRJ que neles se calcou para
manter a exclusão (fls. 100 e 97).
Alinhando-me à fundamentação do Il. Relator do Acórdão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais de no 9101-005.4761, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, nos casos de
exclusão da Contribuinte do SIMPLES Nacional, por possuir débitos junto à Fazenda Pública, ou
de indeferimento de opção também em virtude da existência de débitos com a exigibilidade não
suspensa, este Conselheiro entende mais relevante do que a quitação integralmente correta do
débito do qual exsurgiu a exclusão, a análise da conduta do contribuinte, mormente na
vigência da prerrogativa do §2o do art. 31 da Lei Complementar no 123/20061, após a ciência de
sua exclusão em razão de tal pendência, qual seja: o esforço para a sua imediata quitação.
Havendo demonstrado empenho do contribuinte em sanar o débito dentro do
prazo legal que sucede a intimação, eventual erro escusável não deve ser tratado com o rigor
incompatível com a finalidade do regime e da lei, que admite e, mais, demanda interpretação
mais favorável ao contribuinte (art. 112, CTN) por tratar-se de uma norma de clara natureza
punitiva, inclusive face à ausência de interesse ou ganho da Fazenda Nacional, tampouco da
sociedade, com a exclusão dos contribuintes do regime simplificado de arrecadação,
consequência que via de regra leva à bancarrota do contribuinte, inclusive com inviabilização da
recuperação dos créditos tributários pela Fazenda Nacional.
Assim, entendo haver erro escusável se a ausência, insuficiência ou incorreção
formal da quitação decorrer de manifesto erro, sem dolo ou malícia do contribuinte, cuja postura
exprime o intentio e o animus de regularização fiscal junto às Autoridades Tributárias.
Nessa mesma esteira, encontramos o entendimento registrado no Acórdão no
1302-004.756, paradigma, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção desse
E. CARF, de votação unânime e relatoria do I. Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, publicado
em 27/08/2020.

1 Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9101-005.476 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 13 de maio de
2021, Relator Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742733/2019-15

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que o
contribuinte cumpriu os trinta dias de prazo para pagamento do débito,
incorrendo, apenas, em erro procedimental absolutamente escusável pelo fato
de que o débito já estava inscrito em dívida ativa.
(...)
Portanto, a norma exige que os débitos que motivaram a exclusão do regime
tivessem sido regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência da
comunicação da exclusão.
A referida ciência, conforme relatado, foi promovida em 22/09/2014. A
interessada, por sua vez, alega que efetuou o pagamento dos dois débitos
relacionados no ato de exclusão em 26/09/2014. A DRJ, entretanto, não
concordou com a regularização do débito que já estava inscrito na dívida por
não ter sido possível a sua alocação no âmbito da Receita Federal.
Nada obstante, a própria decisão recorrida constatou que a inscrição já havia
sido extinta por pagamento. O único problema, segundo a sua ótica, foi o fato
de ter sido um segundo pagamento que motivou essa extinção (assim realizado
porque a empresa entendeu que poderia ser excluída do regime também pela
Prefeitura de Goiânia).
Ora, tudo indica que houve um equívoco quando o contribuinte efetuou o
pagamento via DAS sem atentar para o fato de que o controle do débito já
estava no âmbito da PFN. Ainda assim, é possível constatar que o DAS (fls. 34)
referiu-se ao mesmo débito do SIMPLES NACIONAL, da competência,
09/2012, no valor original de R$ 918,70, que foi inscrito na dívida ativa (cf.
extrato de informações gerais da inscrição transcrito na própria decisão
recorrida).
Há que se atentar, aqui, para a realidade jurídica de que a obrigação tributária
é um fenômeno uno que nasce com a ocorrência do fato gerador. Assim, se
houve o pagamento direcionado para a sua quitação, este deve ser capaz de
extinguir a obrigação independentemente de quem está exercendo o controle
administrativo do correspondente crédito tributário (seja a Receita Federal,
seja a PFN).
Portanto, a interessada cumpriu com diligência o prazo estabelecido na lei.
Apenas, cometeu um erro procedimental absolutamente escusável.
Não vejo razão, destarte, para manter a exclusão do regime.
(destacamos)

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742733/2019-15

Variadas situações já vêm sendo reconhecidas pelo CARF como de erro
escusável, como por exemplo o recolhimento de débito inscrito em dívida ativa por meio de
DAS; o pagamento do débito apontado no Ato Declaratório de Exclusão sem a multa, sem a
atualização correta e/ou sem a inclusão dos honorários da procuradoria; e o pagamento do débito
com indicação do código de arrecadação ou período de apuração incorretos.
Em algumas situações, a interpretação conforme os artigos 179 e art. 146, III, “d”
da Constituição Federal permite inclusive a imputação do erro (considerando-o assim escusável)
à inadequação da administração tributária à situação de hipossuficiência das pequenas
empresas e empresas de pequeno porte. Nesse sentido, mencionamos o Acórdão no 1401-
004.986, desta E. Turma e de relatoria do Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, julgado por
unanimidade de votos na sessão de 12 de novembro de 2020.

“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. EVENTUAL INSUFICIÊNCIA. ERRO
ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO APLICADOR DA NORMA.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de identificar
situações nas quais a interpretação mais adequada da norma tributária se afaste
da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os aspectos finalísticos.
Nesses casos - diferentemente do que ocorre com os sistemas automatizados - o
decisum do julgador pode se afastar dos parâmetros objetivos para, tomando
em conta o contexto, decidir segundo a hermenêutica que melhor se lhe afigure.
Reconhecida a existência de erro escusável - como definido no Voto -, as
alegações do Recorrente procedem, devendo ser afastados os efeitos do Termo
de Indeferimento.

EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA.
REGULARIZAÇÃO.
TEMPO
HÁBIL.
LEGÍTIMA.
DEFERIMENTO DA OPÇÃO.
A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara e
inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte,
indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no
regime simplificado.
Evidenciado que a descrição sintética constante do Termo de Indeferimento,
eletronicamente emitido, prejudicou o entendimento do contribuinte e
comprometeu-lhe o recolhimento integral do débito acusado, de se considerar
legítima a sua opção em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742733/2019-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional a
partir de 01/01/2018.”

O Acórdão ainda consigna que Equívocos como os ora apontado não são
incomuns, exatamente pela falta de clareza das informações apresentadas aos contribuintes.
Aliás, esse tem sido o entendimento desta TO em recentes julgados relativos ao mesmo tema:”
Mesmo os equívocos do contribuinte entre efetivar um pagamento e efetuar um
agendamento já foram considerados erro escusável apto a afastar a exclusão do Simples
Nacional, conforme se verifica do Acórdão da DRJ referenciado no Acórdão no 1401-004.570,
julgado por unanimidade de votos em 10 de agosto de 2020.
Além do erro escusável propriamente dito e independentemente dele, a declaração
de voto proferida pela Conselheira Viviane Vidal Wagner no Acórdão 9101-005.240 (de 11
de novembro de 2020) admite que independentemente de haver erro escusável, a
insignificância no valor do débito assim delimitada pelo artigo 18, § 1o da Lei 10.522/2002
justificaria a manutenção do contribuinte no regime, porque “em razão de seu ínfimo valor, deve
equivaler a um débito com exigibilidade suspensa, o qual não poderia impedir a opção do
contribuinte pelo Simples”
O entendimento da Il Conselheira Viviane Vidal Wagner vem sendo adotado
inclusive nas Turmas Extraordinárias, como se verifica do acórdão 1003-002.591, que por
unanimidade deu provimento ao recurso do contribuinte. A relatora esclarece:
“A jurisprudência desse Conselho Administrativo vem se posicionando no
sentido de que a pena de não inclusão do contribuinte no Simples Nacional é
bastante gravosa e deve ser ponderado para que apenas débitos com a
exigibilidade não suspensa seja motivador do impedimento. Débitos que, em
razão do valor, não serão cobrados, são considerados, por conseguinte, com a
exigibilidade suspensa, vide ementa sobre a matéria:”
No caso, verificamos que o saldo devedor não é de valor elevado e, ainda que não
fosse entendido como inexistente (em virtude de sua decorrência de GFIPs transmitidas em
duplicidade), sua persistência até a quitação em 29/05/2020 decorreu da legítima crença do
contribuinte acerca de tal duplicidade e da ideia de que seus pedidos de restituição deferidos
mas retidos teriam o condão de abater de ofício o débito apontado como remanescente.
Considero, pelo exposto, escusável o erro do contribuinte, que demonstrou ter
empenhado seus melhores esforços para sanar a situação impeditiva da opção.
Adoto, assim, os artigos 179 e 146, III, “d” como vetor hermenêutico da Lei
Complementar 123/2006, admitindo a manutenção do contribuinte no Simples Nacional
tratando-se de débito de valor insignificante ou de erro considerado escusável à luz do caso
concreto, sendo que no caso ora em questão entendo presente a segunda circunstância.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
para, no mérito, dar-lhe provimento na parcela conhecida no sentido de determinar o
cancelamento do termo de exclusão, admitindo assim a permanência do contribuinte no Simples
Nacional.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.108 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742733/2019-15

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital